Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703877-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERLY EYKEL BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em virtude de petição dos advogados do autor, informando o falecimento do requerente, conforme certidão de óbito de ID 24788108. Assim, intime-se para regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil. Prazo: 30 (trinta) dias. Brasília, 13 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador